Tribunal: TJDFT
Processo: 0721612-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 125323534 do processo de referência) que, na ação de conhecimento movida em seu desfavor por Jonathan Lucian da Silva de Oliveira e Suiely Lopes da Silva, processo n. 07000098-49.2022.8.07.0018, determinou a redistribuição do ônus da prova para atribuí-lo ao agravante, fazendo-o nos seguintes termos: I – Jonathan Lucian da Silva de Oliveira e Suiely Lopes da Silva ajuizaram ação de conhecimento em face do Distrito Federal, na qual postulam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço público de saúde que resultou no óbito do feto. Segundo o exposto na inicial (ID 112724496), a autora, quando gestante, mantinha acompanhamento pré-natal na rede pública do Distrito Federal, realizando consultas de rotina no Posto de Saúde do Sol Nascente. Narram que em agosto de 2020 foi diagnosticada possível gravidez de risco, motivo pelo qual, além do atendimento no Posto de Saúde local, buscou serviço médico no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para ocasiões de urgência ou por indicação médica. Relatam que entre os dias 18/08/2020 e 29/08/2020 a autora foi atendida no Posto de Saúde e no HRC, tendo sido constatada alteração em sua pressão arterial, mas, devido ao seu histórico, não foi sugerido parto prematuro, procedimento que, entretanto, deveria ter sido adotado na ocasião. Sustentam que no início de agosto/2020 a indicação do quadro de pré-eclâmpsia da gravidez da autora já era de conhecimento da equipe médica, que, todavia, somente solicitou exames de imagem em 28/08/2020. Alegam que em 31/08/2020, confirmado o diagnóstico de pré-eclâmpsia da autora, o Posto de Saúde encaminhou a autora para atendimento médico emergencial no HRC, onde não recebeu o atendimento devido, tendo sido simplesmente orientada a retorna para a casa e aguardar. Aduzem que em 04/09/2020 retornou ao HRC com queixas de dores e com espuma na urina, indicativo de alteração proteica; todavia, a ecografia, que deveria ter sido feita de imediato para tentar salvar a vida do feto, somente foi realizada às 10:00 da manhã do dia 05/09/2020, quando o feto já estava sem vida. Asseveram que a autora manteve em seu corpo o feto sem vida de 05:00 até 12:00, quando foi realizada a cesariana, embora já soubesse que o feto não nasceria com vida. A inicial foi instruída com os documentos de IDs 112724504-112724509. A decisão de ID 112744545 concedeu a gratuidade de justiça em favor dos autores. Citado, o Distrito Federal apresentou contestação (ID 117615468), defendendo a regularidade do atendimento prestado aos autores. Aduz que a gestante foi devidamente acompanhada durante todo o período de internação, sendo examinada em curtos intervalos de tempo desde a entrada no Hospital até o óbito do feto. Alega que não houve demora para a realização do parto e que foram adotadas todas as providências de rotina pela equipe médica. Sustenta que a morte do feto decorreu de circunstâncias alheias à atuação da equipe médica. Afirma que os profissionais médicos atuam mediante obrigação de meio, e não obrigação de resultado. Entende não estarem presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado, em especial o elemento subjetivo (culpa administrativa). Por fim, ressalta que o valor indenizatório postulado afigura-se desproporcional, devendo ser reduzido na eventual hipótese de o pedido ser julgado procedente. Postula a improcedência da ação. Juntou o documento de ID 117615469. Réplica em ID 121133939, com pedido de produção de prova pericial. Instado a se pronunciar sobre a produção de outras provas, o Distrito Federal informou não ter interesse em produzi-las (ID 122178034). É a síntese do necessário. Decido. II – Sem preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. III – No presente caso, a controvérsia cinge-se a verificar se de fato ocorreu falha no atendimento prestado à autora, notadamente a ocorrência de negligência no atendimento emergencial prestado em 31/08/2020 e no retorno ao Hospital em 04/09/2020, bem como a demora na realização de exames (dentre eles, a ecografia), além da omissão quanto à realização de parto prematuro, o que teria, em princípio, evitado a morte do feto. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito do feto. A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC. IV – Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. V – Sem prejuízo, ficam as partes intimadas a se manifestarem nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Inconformado, o ente distrital interpôs agravo de instrumento (Id 36852609). Em razões recursais, defende que são necessários três elementos para a inversão do ônus da prova: “inadequação da distribuição fixa, posição privilegiada da parte originalmente não onerada e não causação de prova diabólica inversa, isto é, de excessiva dificuldade de provar para a parte contrária”. Argumenta não haver, nos autos, os requisitos acima elencados, haja vista a ausência de dificuldade da parte autora no desempenho de seu encargo probatório original. Afirma não incidir ao caso concreto a regra de exceção para inverter o ônus da prova. Destaca que não possui maior facilidade do que a agravada em produzir prova de que o tratamento a ela dispensado foi adequado diante de seu quadro de saúde. Insurge-se contra o fundamento “de que o Agravante teria acesso a toda a documentação e mais facilidade para a comprovação da efetiva prestação do serviço de saúde”. Ressalta que os fatos apresentados no processo não afastam a necessidade de realização da prova pericial para adequada solução da lide, tendo em vista a necessidade de atestar se os procedimentos foram ou não corretos e esperados. Destaca que os médicos da rede pública não podem atuar como peritos em razão do vínculo que possuem com o ente público, o que afasta a alegada situação de maior facilidade na produção da prova pericial. Afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de compelir o agravante a produzir prova cujo ônus não lhe incumbe. Aduz estarem presentes os requisitos ensejadores da medida. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pede seja cassada a decisão que inverteu o ônus da prova. Sem preparo, diante da isenção legal (CPC, 1.007, § 1o). É o relato do necessário. Decido. Destaco, inicialmente, que a decisão agravada não cuidou de inversão do ônus da prova, mas de sua redistribuição para o atribuir ao requerido/agravante com fundamento no art. 373, § 1o, do CPC. Essa particularidade evidencia que se trata de decisão imediatamente recorrível, na forma do art. 1.015, XI, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; Por isso, mostra-se admissível o processamento do agravo de instrumento manejado pela parte requerida. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Em relação à probabilidade do direito alegado, destaco que o § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil, a respeito do ônus da prova, dispõe que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. A pretensão autoral é de reparação de dano moral tão somente. A autora/agravada alega negligência no atendimento médico-hospitalar no último mês de gravidez. Afirma que a gravidez era de risco pelo histórico de pré-eclâmpsia na primeira gestação. Por isso, na segunda gestação, no mês agosto de 2020, foi diagnosticada com uma possível gravidez de risco, razão pela qual buscou, além do atendimento médico no Posto de Saúde, o serviço médico no Hospital Regional da Ceilândia. Relatam os autores/agravados que, entre os dias 18/8/2020 e 29/8/2020, buscaram atendimento em ambas as unidades de saúde em razão do aumento da pressão arterial da gestante, ocasião em que foi descartado o parto prematuro, embora o quadro de saúde indicasse a necessidade do procedimento. Dizem que no dia 31/8/2020 foi confirmado o quadro de pré-eclâmpsia da autora e esta foi encaminhada ao hospital pelo posto de saúde, porém foi orientada a retornar para casa e aguardar. A autora/agravada alega que em 4/9/2020 retornou ao hospital com fortes dores e espuma na urina, mas o exame necessário para salvar a vida do feto não foi realizado de imediato, o que ocasionou a sua morte. O agravante/requerido argumenta que o serviço prestado foi adequado e sem falhas. Destaca que a morte do feto decorreu por circunstâncias alheias à atuação da equipe médica. Argumenta que não houve negligência nem nexo de causalidade e que a responsabilidade do Estado, no caso, é subjetiva. Na decisão recorrida, em que o i. juiz saneou o processo, foi fixado o seguinte ponto controvertido: No presente caso, a controvérsia cinge-se a verificar se de fato ocorreu falha no atendimento prestado à autora, notadamente a ocorrência de negligência no atendimento emergencial prestado em 31/08/2020 e no retorno ao Hospital em 04/09/2020, bem como a demora na realização de exames (dentre eles, a ecografia), além da omissão quanto à realização de parto prematuro, o que teria, em princípio, evitado a morte do feto. Segundo a decisão agravada, é o Distrito Federal quem dispõe de melhor técnica para produzir prova do fato controvertido, porque “o tratamento dispensado à autora se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas”. Ressalto que a decisão recorrida não trata de simples produção de elementos de prova, seja a documental coligida pelas partes, seja a pericial, que será oportunamente deliberada pelo juízo. A questão deliberada no saneamento processual foi a imputação do ônus de provar os fatos de modo diverso do ordinariamente estabelecido no art. 373, I e II, do CPC. A redistribuição – e não simples inversão – consiste em imputação do ônus de provar o fato de modo diverso do ordinariamente estipulado. Não é simples atribuição de produzir determinado elemento de prova a quem não tem o ônus de provar o fato, como acontece em caso de hipossuficiência técnica por exemplo. No tocante à falha na prestação de serviços, à culpa exclusiva do Distrito Federal e ao nexo de causalidade entre as condutas que os autores/agravados atribuem ao agravante/requerido e os danos físicos e psicológicos derivados desses acontecimentos, nenhuma dificuldade se evidencia para os requerentes, os quais apontaram na petição inicial em que consiste os erros que ocasionaram a morte do feto. Os autores/agravados não pleitearam pela inversão do ônus da prova, pelo contrário, desde o ajuizamento da ação pugnam pela realização da prova pericial e expedição de ofício para à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para apresentar os documentos necessários ao exame técnico (Id 112724496 e Id 121133939 do processo de referência). Essa assertiva é suficiente para se verificar a desnecessidade da redistribuição de ônus probatório. É certo que o Distrito Federal pode muito bem se desincumbir desse ônus probatório, que lhe foi imputado pela decisão de saneamento, embora ordinariamente esteja cometido aos autores. Entretanto, nenhuma das situações contempladas no § 1o do art. 373 do CPC se verifica em relação às alegadas falhas de atendimento à autora e às complicações decorrentes da realização tardia de exames e da cirurgia cesariana para retirada do feto, para que se possa determinar a inversão do ônus de produzir determinado elemento de prova ou a redistribuição do ônus de provar determinado fato. A propósito, trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça em caso análogo ao que se examina: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. 3 - A distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, exige que a prova seja de difícil ou impossível produção pela parte que deveria produzi-la e mais fácil de ser obtida pela parte adversa, ou, ainda, que o comportamento da parte contrária se mostre ofensivo ao princípio da boa-fé. É necessário, ainda, que as alegações daquele que está impossibilitado de produzir a prova sejam dotadas de verossimilhança. 4 - No caso em análise, tratando-se de Feito que tem por objeto alegação de falha na prestação do serviço público de saúde e erro médico na realização do parto do infante, acarretando-lhe sequelas neurológicas, não se vislumbra dificuldade ou impossibilidade de a parte Autora cumprir o ônus processual que lhe cabe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, a questão pode ser deslindada via perícia técnica, mediante exame clínico do menor e do prontuário médico relativo ao parto, não se tratando de prova complexa e de difícil produção. 5 - Também não se vislumbra a verossimilhança das alegações autorais, porquanto as guias e documentos do atendimento médico dispensado à gestante e ao bebê não indicam, a princípio, a alegada demora excessiva no atendimento e a ausência de ausculta/monitoramento dos batimentos cardíacos da criança e, portanto, que as sequelas neurológicas de que padece o menor sejam consequência de erro médico ou falha na prestação do serviço público de saúde. 6 - O fato por si só, de o Autor ser beneficiário da gratuidade de Justiça não implica excesso de dificuldade na produção da prova, haja vista o disposto no art. 95, § 3°, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020) Frise-se que não subsiste risco determinante decorrente da inviabilização da produção da prova técnica reputada necessária de forma a legitimar que seja subvertido o ônus probatório. A subversão do encargo probatório, sob essas premissas, ressoa, portanto, inviável, pois não subsiste nenhum óbice para que as provas demandadas pelos fatos sejam produzidas segundo a regulação ordinária (CPC, art. 373), e, ainda, em razão da ilegitimidade de se imputar ao estado a obrigação de evidenciar que não incorrera em falha ao fomentar serviços públicos, sob pena de ser responsabilizado civilmente. Desse modo, não se mostra admissível a redistribuição determinada na decisão de saneamento, porque nenhuma dificuldade os autores alegaram como óbice para se desincumbirem do ônus probatório que lhes incumbem quanto aos fatos constitutivos da pretensão. Reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão combatida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora